Tribunal: TJDFT
Processo: 0737561-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737561-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARI ANGELA OLIVEIRA DE DEUS, CRISANTEMO SETIMO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Crisântemo Sétimo de Oliveira e Mari Ângela Oliveira de Jesus contra a decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que não reconheceu a prescrição (proc. no 0003123-22.2009.8.07.0001, ID no 30921269). 2. Os agravantes, em suma, defendem a inexigibilidade dos créditos tributários com base na prescrição prevista no art. 174 do CTN, pois a ação foi ajuizada em 5/6/2009 e as certidões apontam débitos de 2000 até 2002. 3. Também alegam prescrição intercorrente, pois o agravado não movimentou o processo por quase 7 anos; nulidade da citação e a ilegitimidade passiva para a demanda. 4. Sustentam que não são responsáveis pelo pagamento do débito, uma vez que não praticaram ato jurídico tributável, tampouco atuaram com excesso de poderes ou mediante o cometimento de infração legal, estatutária ou do contrato social. 5. Em relação à segunda agravante, reforçam que se trata de sócia retirante, pois saiu da empresa em 2/9/2004, conforme alteração contratual anexada e que nas Certidões de Dívida Ativa no 0002391279, 0002391260, 0002391287, 0002391295 e 0002391309 não constam o seu nome. 6. Pugnam pela atribuição de efeito suspensivo (ativo) para suspender a tramitação do processo originário e, no mérito, o acolhimento das preliminares suscitadas. 7. Preparo recolhido (ID no 31274872 e no 31274873). 8. Cumpre decidir. 9. O agravo de instrumento possui fundamentação vinculada ao que foi debatido na decisão agravada. No caso, os temas suscitados foram a ocorrência da prescrição intercorrente; ilegitimidade passiva e nulidade na citação. 10. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. A decisão deixou de analisar a alegação de ilegitimidade passiva e a ocorrência de nulidade na citação, pois são matérias que demandam dilação probatória, incompatível com o rito procedimental da exceção de pré-executividade. 12. Apesar de os agravantes alegarem a possibilidade de conhecimento e de análise dessas questões, verifica-se que o caso concreto não se amolda aos precedentes jurisprudenciais colacionados, pois o nome da segunda agravada consta em algumas Certidões da Dívida Ativa (ID no 25321025, págs. 1-3 e ID no 25321041), contemporâneas ao débito fiscal. 13. Ademais, ela concordou com o repasse de todos os valores bloqueados nas contas bancárias como parte do pagamento inerente ao pedido de parcelamento do débito, reconhecendo a sua corresponsabilidade (ID no 25321292). 14. No que se refere à arguição de nulidade na citação, o art. 282, §1o do CPC estabelece que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não houver prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a comprovação do prejuízo. 15. Os agravantes não demonstraram qualquer prejuízo processual, tanto que apresentaram embargos à execução tempestivamente, os quais foram regularmente julgados, conforme se verifica na sentença de ID no 25321292, págs. 1-4. Logo, inviável rediscussão da matéria em sede de exceção de pré-executividade. 16. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado caso não sejam realizados os atos necessários à garantia de satisfação do crédito. 17. Subsidiariamente à aplicação da lei que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe que a citação do devedor e a indicação de bens para arresto (CPC, art. 830). 18. Os agravantes aduzem que a prescrição intercorrente estaria configurada, pois o exequente não movimentou os autos por quase de 7 anos. 19. A decisão recorrida analisou todos os marcos temporais, inclusive mencionando os parcelamentos solicitados pelos agravantes na esfera administrativa que obstaram a fluência do prazo prescricional e conduziram à improcedência dos embargos à execução. 20. Foi constatado que após o cancelamento do último parcelamento da dívida fiscal, o advogado dos agravantes fez carga dos autos e os devolveu 2 anos depois. Além disso, após duas petições do agravado na origem, os autos ficaram conclusos por 1 ano e 8 meses, em seguida foram enviados para digitalização. 21. Quando a demora do trâmite processual não pode ser atribuída ao exequente, ora agravante, é inviável reconhecer a prescrição intercorrente. 22. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1380478, 00099305820098070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. DISPOSITIVO 24. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 25. Comunique-se à Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 27. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO